Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905